Tribunal: TJDFT
Processo: 0737456-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Remição de pena pelo estudo. Aprovação no ENCCEJA.
Conforme entendimento do e. STJ, possível remição pelo estudo, pela aprovação no ENCCEJA ou ENEM, ainda que o apenado tenha concluído o ensino fundamental ou médio antes de iniciada a execução, não se lhe conferindo, contudo, o acréscimo previsto no art. 126, § 5o, da LEP. Agravo provido.